Tribunal: TJES
Processo: 5018115-35.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018115-35.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

APELADO: PAULO HENRIQUE BAPTISTA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA APÓS PAGAMENTO INICIAL. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato e condenar a ré à restituição dos valores pagos pelo autor, com desconto proporcional da taxa de administração, correção monetária desde o desembolso e juros desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer o momento da restituição dos valores pagos por consorciado desistente em contrato regido pela Lei nº 11.795/2008; (iii) determinar a possibilidade de retenção integral da taxa de administração e aplicação de cláusula penal; (iv) verificar a necessidade de comprovação de prejuízo ao grupo consorcial para retenções contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche o requisito da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença.

Não se verifica vício de consentimento, uma vez que o autor tinha ciência da natureza do contrato de consórcio, conforme documentação assinada e gravação de confirmação.

A orientação do Tema 312 do STJ admite interpretação restritiva para contratos posteriores à Lei nº 11.795/2008, permitindo solução conforme as peculiaridades do caso concreto.

A restituição imediata é cabível em contratos de longa duração quando o consorciado desiste no início e não há comprovação de prejuízo ao grupo.

A imposição de aguardo até o encerramento do grupo, no caso de contrato de 150 meses com pagamento de apenas parcela inicial, configura desvantagem excessiva ao consumidor.

A administradora não comprovou prejuízo efetivo ao grupo, sendo possível a recomposição por mecanismos internos, como fundo de reserva ou
transferência
da cota.

A taxa de administração é devida como remuneração pelos serviços prestados, devendo ser retida de forma proporcional ao período de permanência.

A cláusula penal não incide na ausência de prova de prejuízo relevante ao grupo consorcial.

A correção monetária incide desde o desembolso de cada parcela, sendo medida necessária para recomposição do valor real.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A restituição imediata de valores pagos por consorciado desistente é admissível em contratos regidos pela Lei nº 11.795/2008 quando evidenciada longa duração e ausência de prejuízo ao grupo.

2. A aplicação do Tema 312 do STJ comporta mitigação conforme as peculiaridades do caso concreto.

3. A taxa de administração deve ser retida de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo.

4. A cláusula penal exige comprovação de prejuízo efetivo ao grupo consorcial para sua incidência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 86 e 487, I; CDC, art. 6º, VIII, e art. 51, IV; CC, art. 150; Lei nº 11.795/2008, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; STJ, Rcl nº 16.112/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 26.03.2014; STJ, AgInt no REsp nº 1.693.793/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.03.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.767.282/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 18.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0027507-06.2016.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 12.04.2024; TJES, ApCiv 5000114-45.2023.8.08.0066, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, j. 14.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018115-35.2023.8.08.0048

APELANTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

APELADO: PAULO HENRIQUE BAPTISTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

(Divergência)

Trata-se de apelação cível interposta por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral e material ajuizada por
PAULO HENRIQUE BAPTISTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais “
para condenar a ré a restituir R$ 29.854,52, descontado o percentual de 0,12%, calculado sobre o quantum da carta de crédito (R$ 188.139,00), a título de taxa de administração proporcional. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros desde a citação
”.

Em seu voto de relatoria, o eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara
deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença apenas no que se refere ao momento da restituição dos valores pagos pelo apelado, devendo o montante ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, após cotejar os argumentos expendidos, alcancei conclusão diversa tão somente quanto à restituição de valores vertidos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1119300/RS, submetido à sistemática dos repetitivos (Tema 312), firmou entendimento de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
” (REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010.

Como destacado na própria certidão de julgamento, dita orientação vinculante dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08, de modo que a Segunda Seção ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, que deve ser interpretada restritivamente quanto aos ajustes firmados a partir de 06/02/2009.
In verbis
:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.

1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.

2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.

3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS:

"Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão".

4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS.

5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada.

(Rcl n. 16.112/BA, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 8/4/2014.)

Nessa linha, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo decidiu pela “
necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de julho de 2016).

Assentou, ainda, que se tratando de “
plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados
”.

Posteriormente, o Tribunal da Cidadania passou a proclamar que “
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C) [...] aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. Entendimento da 2ª Seção na Reclamação 16.390/BA
”. (AgInt no REsp n. 1.693.793/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.),
observadas, contudo, as peculiaridades do caso concreto.
Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE PARCELAS. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA OU ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão reconheceu o direito à restituição imediata das parcelas ao consorciado, haja vista que o caso versava sobre um contrato que perduraria por longo tempo. A recorrente, contudo, não tratou de impugnar esse fundamento, cuja subsistência inviabiliza a apreciação do recurso especial pela aplicação da Súmula n. 283 do STF.

2. Em relação à divergência jurisprudencial alegada, verifica-se que os julgados trazidos à colação não reproduzem a situação específica do acórdão recorrido, pois não discutem a longa duração do contrato entabulado, peculiaridade que orientou a decisão do Tribunal a quo.

Dessa forma, não se verifica a realização de cotejo analítico nos termos regimentais.

3. Não cabe falar em aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, pois o presente recurso não se mostra desarrazoado nem ostenta intuito meramente protelatório. 4. A jurisprudência do STJ entende que "não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/15" (EDcl no AgInt no AREsp 1.427.716/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.749.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Nesse cenário, os Tribunais pátrios vem possibilitando a imediata restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente quando se tratar de contrato de longa duração e não restar comprovado, pela administradora, o prejuízo efetivamente causado ao grupo, que pode se socorrer junto ao fundo de reserva ou à transferência da cota a terceiro.

A propósito:

Apelação – Ação declaratória, cumulada com pedido indenizatório – Consórcio – [...] Devolução dos valores pagos - Embora não se olvide o entendimento consolidado pelo julgamento do REsp Repetitivo de nº 1111270/PR, que firmou a posição de que a devolução deverá ser procedia em até trinta dias a contar do prazo contratual para o encerramento do grupo, incumbe salientar que tal entendimento está adstrito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795, de 2008 (Rcl nº 16.112/BA) – Observado que o contrato foi firmado em 23.11.2021, tem-se que, em princípio, aplicar-se-iam as disposições do novo diploma, e, sendo assim, a restituição das parcelas ao consorciado desistente se daria por contemplação, à qual o autor concorreria juntamente com os consorciados ativos ou, na falta dela, em até 60 dias do encerramento do grupo, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei nº 11.795/2008 – Tratando-se, contudo, de contrato de consórcio de longa duração (84 meses), denota-se exagerada desvantagem impor-se ao consorciado desistente que aguarde o lapso de 7 anos para obter a restituição das parcelas pagas – Artigo 51, IV, da Lei nº 8078/90 – Necessidade de devolução imediata das parcelas pagas, com dedução, tão-somente, da taxa de administração e fundo de reserva - Dano moral inexistente – Recurso a que se dá parcial provimento. (TJSP; Apelação Cível 1037794-66.2022.8.26.0002; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. IMÓVEL. LONGO PRAZO DE DURAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DO DINHEIRO DO CONSORCIADO DESISTENTE OU EXCLUÍDO. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.

1. Afigurando-se por demais onerosa a cláusula que prevê a devolução dos valores recebidos do consorciado excluído ou desistente após o encerramento do plano, de longa duração, deve-se assegurar a este a restituição imediata das quantias pagas, sob pena de homenagear-se o enriquecimento sem causa da administradora, que tem em seu prol cláusula que lhe permite a substituição do desistente por outro, com o pronto recebimento das quantias quitadas pelo excluído.

2. A quantia paga relativa ao prêmio do seguro de vida e de crédito deve ser devolvida ao consumidor, uma vez que as regras consumeristas vedam a denominada "venda casada", nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC. [...]

(Acórdão 457947, 20080111549569APC, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2010, publicado no DJE: 8/11/2010. Pág.: 177)

Assim também já decidiu esse órgão fracionário:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA APÓS PAGAMENTO DE PARCELA ÚNICA. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO. DISTINGUISHING DO TEMA 312/STJ. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS PELA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria da Penha Gama Castro contra sentença proferida pela Vara Única de Marilândia, que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de valores pagos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando nula a cláusula penal de desistência/cancelamento, mas negando a restituição imediata das quantias pagas, fixando sua devolução ao final do grupo consorcial, nos moldes contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição imediata dos valores pagos em contrato de consórcio de longa duração com pagamento de parcela única; (ii) estabelecer se a taxa de administração deve ser proporcional ao valor efetivamente pago; (iii) determinar o marco inicial da correção monetária e a taxa de juros aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A aplicação da tese fixada no Tema 312/STJ admite mitigação quando houver peculiaridades que afastem o entendimento geral, como a desproporcionalidade entre o valor pago e o prazo contratual, aliada à ausência de prejuízo à administradora ou ao grupo consorcial.

2.
O contrato em questão, firmado em novembro de 2018, tem duração de 170 meses e valor de crédito de R$ 75.000,00, sendo que a apelante pagou apenas uma parcela de R$ 1.310,32, circunstância que evidencia a desproporção e permite a restituição imediata, sem prejuízo ao equilíbrio contratual.

3. A dedução da taxa de administração é admitida, mas deve incidir exclusivamente sobre o valor efetivamente pago, não sendo cabível sua aplicação sobre o valor integral do contrato.

4. A correção monetária deve incidir desde o desembolso, por se tratar de obrigação contratual, e os juros de mora devem observar a taxa SELIC, conforme o art. 406 do Código Civil, sendo vedada sua cumulação com a correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. (...).

TJES, ApCiv 5000114-45.2023.8.08.0066, Rel. Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/08/2025)

No caso, verifico que em 23/06/2022, ou seja, sob a vigência da Lei n° 11.795/2008, o apelante contratou plano de consórcio com prazo de 150 meses, cujo crédito era de R$188.139,00, desistindo no primeiro mês.

À época, havia pago o montante de R$14.927,26 em cada cota, tendo adimplido, portanto, apenas 7,9% da obrigação.

Destarte, revela-se desproporcional o aguardo de mais de doze anos para o recebimento da quantia.

Mesmo porque, em que pese a impugnação da apelada, não há nenhuma demonstração de que a restituição imediata cause prejuízo aos demais consorciados, motivo pelo qual presumo a possibilidade de ainda se valer de fundo de reserva e de transferência da cota do apelante para terceiro.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N° 5018115-35.2023.8.08.0048

APELANTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

APELADO: PAULO HENRIQUE BAPTISTA

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
Cuida-se de apelação cível interposta por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
PAULO HENRIQUE BAPTISTA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à restituição da quantia de
R$ 29.854,52
, descontado o percentual de
0,12%
, calculado sobre o valor da carta de crédito (
R$ 188.139,00
), a título de taxa de administração proporcional.

Registro que o Eminente Relator, Desembargador
Raphael Americano Câmara
, deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas quanto ao momento da restituição dos valores pagos pelo apelado, ao assentar que o montante deveria ser devolvido no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo.

Sobreveio divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
, que negou provimento ao apelo, mantendo integralmente a sentença, sob o fundamento de que, tratando-se de contrato de longa duração (150 meses), com desistência formulada já no primeiro mês de vigência, mostra-se adequada a restituição imediata dos valores pagos, sobretudo diante da inexistência de demonstração de prejuízo ao grupo consorcial.

Tal entendimento também foi adotado pela Eminente Desembargadora Heloísa Cariello, que acompanhou a divergência.

Após detida análise dos autos, cheguei à mesma conclusão externada no
s
voto
s
divergente
s
.

Com efeito, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado entendimento no sentido de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Tema nº 312/STJ), a própria jurisprudência da Corte tem admitido a mitigação dessa orientação quando presentes circunstâncias específicas que autorizem o afastamento da regra, tais como a longa duração do contrato, a curta permanência do consorciado no grupo e a ausência de comprovação de prejuízo à coletividade consorcial.

No caso concreto, conforme bem destacado
pelos votos que me antecederam
, o apelante aderiu a plano de consórcio com prazo de 150 meses, no valor de crédito de
R$ 188.139,00
, tendo desistido já no primeiro mês de vigência, após o pagamento de quantia correspondente a apenas
7,9%
da obrigação total.

Nessas circunstâncias, revela-se desarrazoado impor ao consorciado o ônus de aguardar por mais de doze anos para a restituição dos valores pagos.

Diante do exposto,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator
,
acompanho
a divergência, para
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto por RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
, majorando-se os honorários advocatícios fixados na origem em
2% (dois por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em face da r. sentença (ID 15510648) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c dano moral e material”
ajuizada por
PAULO HENRIQUE BAPTISTA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir R$ 29.854,52, descontado o percentual de 0,12%, calculado sobre o quantum da carta de crédito (R$ 188.139,00), a título de taxa de administração proporcional. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e acrescida de juros desde a citação.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Considerando que houve a sucumbência recíproca (CPC, art. 86, caput), em proporções que reputo de metade (1/2) para o autor e metade (1/2) para a ré, nessas mesmas proporções distribuo os ônus de sucumbência. Arbitro a verba honorária de sucumbência em 15% (dez por cento) sobre a condenação, na forma do art. 85, §2º, c/c art. 86, ambos do CPC, considerando o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para os serviços. As custas processuais são devidas pelas partes nas mesmas proporções referidas acima.

Todavia, determino o sobrestamento da exigibilidade dos encargos de sucumbência em relação ao autor, mercê da gratuidade da justiça deferida, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC”.

Em suas razões (ID 15510650), a apelante alega, em resumo, que: (i) inexiste vício de consentimento, pois o contrato é claro quanto à natureza de consórcio e foi assinado pelo apelado, que também confirmou as informações em contato telefônico; (ii) a restituição deve ocorrer somente após a contemplação ou o encerramento do grupo, com base na Lei 11.795/2008 e no Tema Repetitivo 312 do STJ; (iii) é cabível a taxa de administração, que seria devida de forma integral, ou, subsidiariamente, de forma proporcional, assim como a aplicação da cláusula penal, alegando que a desistência causa prejuízo ao grupo; e (iv) seria inaplicável a inversão do ônus da prova, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 15510655), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade e, no mérito, pela manutenção integral da r. sentença, refutando todos os argumentos da apelante.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Argumenta a parte apelada, em sede de contrarrazões, que o recurso não deve ser conhecido ante a violação ao princípio da dialeticidade, já que a recorrente não teria refutado os fundamentos da sentença.

Todavia, a meu ver, razão não lhe assiste.

Como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador.

Nesse sentido, por certo, “
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo específica impugnação dos fundamentos da decisão agravada, configura-se a violação do princípio da dialeticidade, acarretando a não admissibilidade do recurso e o seu consequente não conhecimento
” (AgInt nos EREsp n. 1.634.162/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Sucede que, no caso em testilha, ao revés do que asseverou a parte recorrida, observo que tal providência restou atendida.

A parte apelante, de forma clara, construiu linha intelectiva com o fito de defender a posição de que a tese adotada na sentença viola o ordenamento jurídico, impugnando especificamente os capítulos da decisão relativos ao vício de consentimento, ao marco temporal para a restituição dos valores pagos, da inexistência de cobrança abusiva da taxa de administração, do cabimento da multa decorrente da cláusula penal e, por fim, da inversão do ônus da prova.

Sendo assim, reputo preenchido o requisito de admissibilidade recursal sob exame, de modo que
rejeito a preliminar arguida
.

II - MÉRITO

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
“
ação de obrigação de fazer c/c dano moral e material”
ajuizada por
PAULO HENRIQUE BAPTISTA
, ora apelado, em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, no qual alega, em apertada síntese, que pretendia adquirir em veículo anunciado na internet, acordando o pagamento de uma entrada de R$ 29.854,52 (vinte e nove mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e o saldo residual de R$ 10.000,00 (dez mil reais) financiado, comparecendo ao escritório da ré para formalizar o negócio de compra e venda.

Narra que os vendedores lhe orientaram a confirmar todas as informações quando recebesse a ligação do suposto financiamento para que o carro fosse liberado naquela mesma semana.

Aduz que, após o pagamento da entrada, não recebeu o veículo, sendo surpreendido com a informação de que havia contratado um consórcio, cujos boletos de cobrança começou a receber.

Sustentando ter sido induzido em erro, pois contratou consórcio acreditando que o negócio era compra e venda com financiamento, requereu, liminarmente, a suspensão das parcelas do financiamento e o bloqueio judicial nas contas da ré, correspondente à quantia que pagou. No mérito, pugna a rescisão do contrato e a condenação da ré na restituição de tudo que pagou, além de indenização por danos morais.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou que,
“[...] a despeito das alegações autorais, não há nos autos qualquer evidência de que houve vício na manifestação da vontade a macular o contrato firmado, ao contrário, ao que me parece ele sabia o que estava contratando e que a contemplação somente poderia ocorrer por meio de sorteio ou lance, na forma do art. 22 da Lei nº 11.795/2008, não sendo possível pactuar a contemplação imediata ou em prazo específico, menos ainda de um bem anunciado e sem qualquer vinculação provada com a administradora de consórcio”
.

Por outro lado, fundamentou no sentido de que é devido à restituição imediata do pagamento parcial realizado pelo requerente, uma vez que
“[...] a administradora de consórcio ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar eventual prejuízo ao grupo de consorciado em razão da desistência do autor, até porque, denoto que ele ficou consorciado por apenas um mês, levando-se em consideração que pagou uma única parcela de entrada e o prazo de duração do grupo de 150 meses”
.

Afirmou, ainda,
“[...] da quantia a ser restituída deve ser descontada a taxa de administração, de forma proporcional, pois se trata da remuneração dos serviços prestados pela administradora ré”
.

Aduziu, também, que
“[...] no que tange à aplicação de eventual cláusula penal, mostra-se como exigência manifestamente excessiva, pois somente será possível sua incidência quando a administradora do consórcio fizer prova de que a desistência do consorciado resultou em prejuízo considerável para o grupo, o que não se verifica no caso em apreço, razão pela qual não incide a penalidade para fins de dedução no crédito do autor”
.

Por fim,
“No que concerne ao pleito indenizatório, tenho que não merece guarida, pois, como já visto, se fraude houve, o autor concorreu diretamente para sua ocorrência ao buscar se beneficiar com a contemplação antecipada e obter a carta de crédito em prejuízo do grupo, de modo que eventuais danos sofridos não são passíveis de compensação (art. 150 do CC)”
.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso.

Inicialmente, registro que a tese de vício de consentimento foi corretamente afastada pelo juízo de primeira instância, sendo que sequer existiria interesse recursal da apelante quanto a esse ponto.

O autor assinou uma "DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE CONTRATUAL" (ID 15510635) na qual confirmou ter plena ciência de que as contemplações ocorrem somente por sorteio ou lance e que não recebeu promessa de contemplação imediata ou com data pré-fixada. Ademais, a gravação telefônica de pós-venda, cuja transcrição foi juntada aos autos, corrobora que o autor tinha ciência da forma de contemplação e do funcionamento do consórcio (ID 15510638).

Nesse ponto, a sentença deve ser mantida, pois não há nos autos qualquer evidência de que a manifestação de vontade do autor foi viciada.

No que tange ao momento da restituição dos valores, a decisão de primeiro grau não se coaduna com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do Recurso Especial nº 1.119.300/RS, julgado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 312), firmou a tese de que a restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo. Vejamos:

“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”
(STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

Tal entendimento, a despeito da posição firmada na r. sentença, aplica-se tanto aos contratos celebrados antes quanto depois da vigência da Lei nº 11.795/2008, conforme decidido pelo próprio STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA)
. 1. “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.689.423/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS . REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO . RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6 .2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. NÃO PROVIMENTO . 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2 . Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos ( CPC/1973, art . 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. Entendimento da 2ª Seção na Reclamação 16.390/BA
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1693793 DF 2017/0210189-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Embora a própria Corte tenha esclarecido que essa orientação se aplicava a contratos anteriores à Lei nº 11.795/2008, a jurisprudência mais recente tem reiterado que, para os contratos firmados sob a vigência da nova lei, a devolução não é imediata. A devolução deve aguardar a contemplação da cota do excluído em sorteio ou o encerramento do grupo.

Nesse sentido, cito excerto da seguinte decisão monocrática proferida nos autos do REsp nº 1.761.527, publicado no DJe de 11/11/2024, senão vejamos:

“O caso dos autos tem origem em ação de rescisão contratual julgada parcialmente procedente, determinando-se a imediata devolução dos valores vertidos ao consórcio em favor da recorrida, descontadas as taxas de administração, adesão e seguro.

[...]

A parte recorrente alega violação dos arts. 22 e 30 da Lei n. 11.795/2008 e divergência jurisprudencial acerca da determinação de devolução imediata dos valores pagos ao consórcio, bem como em relação à incidência dos juros remuneratórios.

O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a sentença de primeiro grau, determinando-se a devolução imediata dos valores, fundamentando sua posição em julgados que definiam que, se ‘o próprio legislador da lei 11.795/08 excluiu o dispositivo que equiparava aos casos de exclusão, por considerar a hipótese abusiva e contrária ao Código do Consumidor, é inadmissível a reprodução do texto suprimido no contrato formulado. É abusiva a cláusula que prevê a retenção de valores devidos ao consorciado desistente, devendo a restituição ser imediata’ (fl. 184).

Contudo, tal orientação diverge da tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema n. 312, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual ‘É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’ (REsp 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

De se dizer que, diferentemente do decidido pelo Tribunal a quo, a referida tese incide também nos contratos celebrados na vigência da Lei n. 11.795/2008.

É o que se retira dos seguintes julgados (destaquei):

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR.

1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009.

2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.

3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008.

4. Reclamação procedente. (Rcl n. 16.390/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/6/2017, DJe de 13/9/2017.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA).

1. ‘É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.’ (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ.

3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.689.423/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

Assim, o recurso merece acolhida para se determinar que a restituição dos valores vertidos por consorciado desistente do grupo de consórcio ocorra trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, fazendo com que também os juros moratórios incidam a partir deste vencimento, não podendo incidir desde a citação.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar o acórdão, aplicando-se ao caso a tese fixada no Tema n. 312 do STJ, a fim de que a restituição dos valores vertidos por consorciado desistente do grupo de consórcio ocorra 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, bem como a incidência dos juros moratórios se dê a partir do momento da mencionada devolução”.

Ademais, a Lei nº 11.795/2008, ao regulamentar o Sistema de Consórcio, não previu dispositivo para a restituição imediata. As disposições que tratavam do tema na redação original foram vetadas, com a justificativa de que a restituição imediata poderia prejudicar o grupo.

Outrossim, a restituição antecipada violaria os princípios que regem o sistema de consórcio, baseado na solidariedade e na contribuição de todos os aderentes para a aquisição do bem.

Dessa forma, a determinação de devolução imediata dos valores, constante da sentença, deve ser reformada, de modo que os valores pagos pelo autor deverão ser restituídos em até 30 dias após o encerramento do grupo.

Quanto à taxa de administração, a Súmula 538 do STJ garante a liberdade das administradoras de consórcio para fixarem o percentual de cobrança vejamos:

Súmula 538 – As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

A sentença permitiu a retenção de um percentual de 0,12% ao mês sobre o crédito, uma vez que o requerente permaneceu no grupo somente por um mês.

Assim, esse ponto não merece reforma, pois a taxa de administração é a contraprestação pelos serviços prestados pela administradora, e a retenção proporcional ao tempo de permanência do consorciado é a medida mais justa e razoável.

Em continuidade, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme “
no sentido de que, em contrato de consórcio, a cobrança de cláusula penal exige a comprovação pela administradora de que a desistência do consorciado causou prejuízo ao grupo
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

Assim, não tendo a requerida comprovado o alegado dano, não deve ser deduzidos os percentuais previstos nas cláusulas penais, assim como ao fundo de reserva. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO
. AUSÊNCIA DE CULPA DO CONSORCIANTE.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO
. QUANTIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL.
FUNDO DE RESERVA. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA
. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Conforme firme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios, a taxa de administração retida deve se dar em proporção ao quantum efetivamente pago no contrato,
sendo inaplicável a cláusula penal, eis que não demonstrados nos autos o efetivo prejuízo ao grupo com a desistência da ora apelada. 3. No tocante ao fundo de reserva, a matéria também já possui precedentes de forma a demonstrar ser incabível o seu desconto sobre os valores restituíveis ao consorciado desistente. De igual forma, também leciona que a multa contratual só é devida quando há prova dos prejuízos causados ao grupo em virtude da desistência do consorciado.
(...) (TJES; APELAÇÃO CÍVEL N.: 0006897-70.2015.8.08.0050; Relª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; 4ª Câmara Cível, data 30/09/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
EXCLUSÃO DO FUNDO DE RESERVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de consórcio não garante a contemplação do consorciado em data específica, estando a liberação da carta de crédito sujeita a sorteio ou oferta de lance, conforme previsão contratual e normativa aplicável. A documentação exigida para liberação da carta de crédito deve ser apresentada pelo consorciado nos termos contratuais, sendo inviável imputar à administradora a prova de fato negativo quanto à ausência de sua apresentação. A desistência do consorciado enseja a devolução dos valores pagos, mas a restituição deve ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento fixado no Tema nº 312 do STJ.
A dedução da taxa de administração é permitida de forma proporcional ao período de efetiva gestão da administradora,
vedada a retenção do fundo de reserva, salvo comprovação de prejuízo ao grupo consorciado, o que não foi demonstrado
. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de sofrimento extraordinário, o que não ocorreu no caso concreto. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL N.: 5000280-04.2022.8.08.0037; Relª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS; 1ª Câmara Cível; data 10/03/2025)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO CONSORCIAL. DESISTÊNCIA
. RESTITUIÇÃO EXTEMPORÂNEA A MENOR.
CLÁUSULA PENAL. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO. RETENÇÃO INDEVIDA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA
. SEGURO PRESTAMISTA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2) Formalmente manifestada a desistência do consórcio, a cobrança da cláusula penal pressupõe a demonstração de prejuízo ao grupo consorciado. Precedentes.
3) A taxa de administração deve ser cobrada de forma proporcional ao tempo de efetiva gestão,
excluído o desconto do fundo de reserva. Precedentes
.
4) A inclusão de cláusula específica no contrato de adesão, desprovido de assinatura do recorrido, somada à ausência de prova inequívoca da ciência da contratação do seguro, não caracteriza engano justificável e enseja, por conseguinte, a repetição do indébito em dobro. 5) Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Número: 5012743-18.2021.8.08.0035; Rel.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; 2ª Câmara Cível; data 04/10/2024)

Por fim, como se sabe, a inversão do ônus da prova, embora possível nas relações de consumo, não é automática e depende da análise dos requisitos de verossimilhança da alegação ou de hipossuficiência do consumidor, a critério do magistrado, conforme preceitua o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contudo, não consta dos autos qualquer decisão do juízo de primeira instância que tenha deferido a inversão do ônus probatório, seja na fase saneadora ou em outro momento processual, razão pela qual deixo de apreciar tal ponto.

No que se refere à atualização do débito, “
incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, a partir do efetivo desembolso de cada prestação, pelos índices previstos na tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, e não pelo valor do bem objeto do consórcio
” enquanto os juros moratórios “
são devidos a partir do término do prazo de reembolso de 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, conforme entendimento exarado pelo Tribunal Cidadão
”. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL N.: 0027507-06.2016.8.08.0024; Rel. MARCOS VALLS FEU ROSA; 3ª Câmara Cível; data 12/04/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a sentença apenas no que se refere ao momento da restituição dos valores pagos pelo apelado, devendo o montante ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, observada a atualização em consonância com a fundamentação acima apresentada.

No mais,
MANTENHO A SENTENÇA
em seus demais termos, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do CPC (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/08/2025 às 16:59:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58833422082025
.

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5018115-35.2023.8.08.0048

APELANTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA – EPP

APELADO: PAULO HENRIQUE BAPTISTA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Eminentes Desembargadores, através da presente demanda a parte apelada alegou que, ao pretender adquirir um veículo, comparecendo ao escritório da recorrente para formalizar o negócio de compra e venda, foi surpreendida com a informação de que havia contratado um consórcio.

A sentença primeva, embora não tenha reconhecido o alegado vício de consentimento, concluiu que o desfazimento contratual deveria ocorrer com a restituição imediata do pagamento parcial realizado.

O douto Relator Des. Raphael Americano Câmara, entendendo dever ser parcialmente provido o recurso da pessoa jurídica recorrente, apontou que “a Lei nº 11.795/2008, ao regulamentar o Sistema de Consórcio, não previu dispositivo para a restituição imediata. [...] Outrossim, a restituição antecipada violaria os princípios que regem o sistema de consórcio, baseado na solidariedade e na contribuição de todos os aderentes para a aquisição do bem”.

Os Desembargadores Fabio Brasil Nery, Heloisa Cariello e Luiz Guilherme Risso, que atua perante esta Corte como convocado, adotaram posição diversa, negando provimento ao recurso, sendo essa a corrente a que me filio.

Como bem elucidado pelos julgadores que me precederam na análise do caso, a imediata restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente tem sido chancelada diante de contratos de longa duração em que não haja comprovação, pela administradora, de prejuízo efetivamente causado ao grupo, sendo essa a hipótese dos autos, já que posterior o negócio jurídico à edição da Lei nº 11.795/08.

Em 23/06/2022 o recorrido contratou consórcio com prazo de 150 meses, desistindo no primeiro mês, quando, portanto, apenas havia adimplido 7,9% da obrigação, revelando-se desproporcional o aguardo de mais de uma década para reaver seu crédito.

Sem qualquer delonga,
acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Des. Fabio Brasil Nery para conhecer e negar provimento ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O - V I S T A

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar a controvérsia submetida a julgamento em virtude do recurso de apelação aviado por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral e material ajuizada por
PAULO HENRIQUE BAPTISTA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré a restituir R$ 29.854,52, descontado o percentual de 0,12%, calculado sobre o quantum da carta de crédito (R$ 188.139,00), a título de taxa de administração proporcional.

Rememoro que o Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, deu parcial provimento à apelação cível interposta por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, reformando a sentença apenas no que se refere ao momento da restituição dos valores pagos pelo apelado, assentando que o montante deve ser restituído em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento firmado no Tema 312 do STJ.

Sobreveio divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, que negou provimento ao apelo cível, mantendo incólume a r. sentença de procedência, sob o fundamento de que, tratando-se de contrato de longa duração (150 meses) e tendo a desistência sido formulado no primeiro mês, a restituição imediata é medida adequada, notadamente diante da ausência de demonstração de prejuízo ao grupo consorcial.

Pois bem. Após examinar os autos, e sem repisar as questões fáticas e jurídicas já ressaltadas nos votos que me antecederam,
cheguei à mesma conclusão alcançada no voto divergente
, de lavra do Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

Isso porque, em que pese o c. STJ tenha firmado precedente no sentido de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Tema nº 312/STJ), a própria jurisprudência tem flexibilizado a aplicação automática desse entendimento quando presentes elementos fáticos que autorizem a mitigação da regra, como a longa duração do grupo, a breve permanência do consorciado e a ausência de prova de dano à coletividade consorcial.

In casu
, como bem consignado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, considerando que o apelante contratou plano de consórcio com prazo de 150 meses, cujo crédito era de R$ 188.139,00, desistindo no primeiro mês e tendo pago o montante equivalente a 7,9% da obrigação, revelar-se-ia desproporcional o aguardo de mais de doze anos para o recebimento da quantia.

Nesse mesmo sentido, confira-se:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA APÓS PAGAMENTO DE PARCELA ÚNICA. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO. DISTINGUISHING DO TEMA 312/STJ. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. JUROS PELA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria da Penha Gama Castro contra sentença proferida pela Vara Única de Marilândia, que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de valores pagos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando nula a cláusula penal de desistência/cancelamento, mas negando a restituição imediata das quantias pagas, fixando sua devolução ao final do grupo consorcial, nos moldes contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição imediata dos valores pagos em contrato de consórcio de longa duração com pagamento de parcela única; (ii) estabelecer se a taxa de administração deve ser proporcional ao valor efetivamente pago; (iii) determinar o marco inicial da correção monetária e a taxa de juros aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR
A aplicação da tese fixada no Tema 312/STJ admite mitigação quando houver peculiaridades que afastem o entendimento geral, como a desproporcionalidade entre o valor pago e o prazo contratual, aliada à ausência de prejuízo à administradora ou ao grupo consorcial. O contrato em questão, firmado em novembro de 2018, tem duração de 170 meses e valor de crédito de R$ 75.000,00, sendo que a apelante pagou apenas uma parcela de R$ 1.310,32, circunstância que evidencia a desproporção e permite a restituição imediata, sem prejuízo ao equilíbrio contratual
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A restituição imediata dos valores pagos em contrato de consórcio é admitida quando houver pagamento de parcela única, contrato de longa duração e ausência de prejuízo à administradora
. (...) Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85 e 231; CC, art. 406; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS (Tema 312), Segunda Seção, j. 12.12.2012; STJ, AgInt no REsp 2.036.562/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.267.326/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.12.2024; TJES, ApCiv 5024117-55.2022.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 22.04.2025; TJES, ApCiv 5009758-75.2022.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 31.07.2024. (5000114-45.2023.8.08.0066 Classe Judicial APELAÇÃO CÍVEL Magistrado Órgão Julgador Data MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 18/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE VALORES - TEMA REPETIVO Nº 312 DO STJ - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PARA CONTRATOS FIRMADOS APÓS VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08 - CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO - POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PELA ADMINISTRADORA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 312, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” 2. Dita orientação vinculante dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08, de modo que a Segunda Seção ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS para os contratos firmados a partir de 06/02/2009, não abrangidos nesse julgamento 3.
É possível a imediata restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente quando se tratar de contrato de longa duração, firmado a partir de 06/02/2009, e não restar comprovado, pela administradora, o prejuízo efetivamente causado ao grupo, que pode se socorrer junto ao fundo de reserva ou à transferência da cota a terceiro
. 4. Recurso conhecido e provido. (5009758-75.2022.8.08.0024 APELAÇÃO CÍVEL FABIO BRASIL NERY 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 31/07/2024)

Do exposto, sem mais delongas,
acompanho, respeitosamente, a divergência
, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto por
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, majorando-se os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.